Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N° 1002. DISSONÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8°, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso extraordinário e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.140.005/RJ, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo n° 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3. No caso, a 3a Turma Cível não aplicou o referido entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por respaldo na súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, está superada. Considerando que o acórdão revisado não adotou a tese firmada no paradigma, impõe-se a revisão da decisão colegiada para adequá-la à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.
4.Honorários de sucumbência fixados por equidade, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, pois o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é considerado irrisório.
5. Em juízo positivo de retratação, nego provimento ao apelo.